Tribunal: STJ
Processo: 0310501-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1028172 - SP (2025/0310501-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. INDULTO
HABEAS CORPUS
NATALINO.
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO PELA
CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. NOVO
TÍTULO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O superveniente julgamento de mérito do writ
originário pelo Tribunal de Justiça local, com decisão
que denegou a ordem, caracteriza a perda de objeto do
e do agravo regimental que buscavam a
habeas corpus
superação da Súmula n. 691 do STF.
2. Não foram apresentados fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53266384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4bd6a8a2-d3fc-4de8-b196-1f8f061ca1ac

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4bd6a8a2-d3fc-4de8-b196-1f8f061ca1ac

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1028172 - SP (2025/0310501-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. INDULTO
HABEAS CORPUS
NATALINO.
SÚMULA
N.
691
DO
STF.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO PELA
CORTE LOCAL. PERDA DE OBJETO. NOVO
TÍTULO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O superveniente julgamento de mérito do writ
originário pelo Tribunal de Justiça local, com decisão
que denegou a ordem, caracteriza a perda de objeto do
e do agravo regimental que buscavam a
habeas corpus
superação da Súmula n. 691 do STF.
2. Não foram apresentados fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE
MEDEIROS contra a decisão de fls. 67-68, em que se julgou prejudicado o agravo
regimental.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o fundamento da
prejudicialidade não deve prevalecer, porque a ilegalidade combatida persiste sem
solução.
Afirma que o acórdão do TJSP apenas ratificou a ilegalidade, sem saná-
la, e que a extinção do presente feito sem a análise de mérito nega prestação
Documento eletrônico VDA53004018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:21
Código de Controle do Documento: 45e18feb-bdda-432c-aa92-a519576ec672

jurisdicional adequada em questão diretamente ligada à liberdade de locomoção
do agravante.
Argumenta que obteve direito ao indulto natalino com a edição do
Decreto n. 12.338/2024, em
pois já preenchia, na data de sua
24/12/2024,
publicação, “todos os requisitos objetivos e subjetivos”, sendo o decreto
“autoaplicável” e de “efeitos imediatos”.
Defende que o Juízo da Execução de São Simão/SP indeferiu o indulto
em agosto de 2025 com exigência não prevista no decreto – cumprimento de 1/3
da pena –, em violação do
o do próprio Decreto n. 12.338/2024, que veda a
art. 8
criação de requisitos adicionais, e que essa ilegalidade persiste até hoje.
Expõe que, em razão de flagrante ilegalidade, devem ser superados os
óbices formais, inclusive a Súmula n. 691 do STF e a alegada perda de objeto por
“novo ato coator”, para garantir celeridade, economia processual e a razoável
duração do processo.
Esclarece que pretende a suspensão imediata do mandato de prisão e o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela aplicação do Decreto n. 12.338
/2024, argumentando que o caso se amolda às hipóteses especiais de superação
de óbices, diante da ilegalidade patente.
Busca a reconsideração da decisão para que seja recolhido o mandado
de prisão, com a declaração da extinção da punibilidade da pena imposta ao
agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver nenhum
equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão agravada, em consulta ao sítio eletrônico
do Tribunal de origem (HC n. 2258662-65.2025.8.26.0000), verifica-se que foi
proferido acórdão que julgou o mérito do
originário em
tendo sido a
writ
15/9/2025,
ordem denegada, tratando-se de novo ato coator, circunstância que evidencia a
perda de objeto do presente recurso e do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53004018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:21
Código de Controle do Documento: 45e18feb-bdda-432c-aa92-a519576ec672

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EXTORSÃO.
IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR
NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
PATENTE.
SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT
ORIGINÁRIO
PELO
TRIBUNAL
.
AGRAVO

A
QUO
PREJUDICADO.
1. Em regra, não se admite
contra decisão
habeas corpus
denegatória de liminar proferida em outro
na instância de
writ
origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação
absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade
(por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que
justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a
petição inicial.
2. Anoto que "[s]e a decisão liminar de Desembargador,
originariamente impugnada nestes autos, já foi substituída
por decisão terminativa de segundo grau, é forçoso
reconhecer a perda superveniente de objeto do habeas corpus
e do agravo regimental que buscavam a superação da
Súmula n. 691 do STF" (AgRg no HC 447.377/RJ, relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
28/08/2018)
3. Agravo regimental prejudicado.
(AgRg no HC n. 803.709/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
26/5/2023.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53004018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:21
Código de Controle do Documento: 45e18feb-bdda-432c-aa92-a519576ec672

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.028.172 / SP
Número Registro: 2025/0310501-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013415020178260589 13415020178260589 22586626520258260000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: 10f7294e-8f38-4e68-8c02-266f0c69a598

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:18
Código de Controle do Documento: 10f7294e-8f38-4e68-8c02-266f0c69a598